Tribunal: TJSP
Processo: 2139756-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Arbitramento e Cobrança de honorários.

Ilegitimidade passiva. Decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva das corrés. Insurgência. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Seguimento ao recurso negado.

Corréu pessoa jurídica. Recurso interposo contra decisão que manteve decisão anterior que indeferiu a gratuidade. Pedido de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Arbitramento e Cobrança de honorários.

Ilegitimidade passiva. Decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva das corrés. Insurgência. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Seguimento ao recurso negado.

Corréu pessoa jurídica. Recurso interposo contra decisão que manteve decisão anterior que indeferiu a gratuidade. Pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Intempestividade. Agravo não conhecido.

Corrés. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Instadas a apresentarem declarações de pobreza e fornecerem os documentos determinados à f. 774 do processo principal, permaneceram inertes.

Agravo parcialmente conhecido e desprovido, com determinação.